Tribunal: TJMT
Processo: 1000854-23.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000854-23.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição, Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DANILO PIRES ATALA - CPF: 615.853.511-72 (ADVOGADO), NELSON LUIS DA COSTA MARQUES - CPF: 496.231.841-15 (EMBARGANTE), Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. DEFINIÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. NORMA CONSTITUCIONAL SUPERVENIENTE. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Nelson Luis da Costa Marques contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para reconhecer a prescrição intercorrente administrativa, declarar a nulidade da CDA n.º 2017491927 e extinguir a execução fiscal n.º 1005417-18.2020.8.11.0006, com condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% sobre o valor atualizado da execução.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à (i) definição do índice de correção monetária aplicável à base de cálculo dos honorários advocatícios; e (ii) incidência de juros moratórios após o trânsito em julgado, em conformidade com os entendimentos dos Tribunais Superiores e a EC nº 113/2021.

III. Razões de decidir

3. A omissão quanto aos critérios de atualização monetária e de juros moratórios sobre a verba honorária compromete a efetividade da tutela jurisdicional, podendo gerar controvérsias na fase de cumprimento.

4. A jurisprudência do STF (Tema 810) e do STJ (Tema 905) fixou a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária até 08/12/2021, e da taxa SELIC exclusivamente a partir da EC nº 113/2021, com vedação à cumulação com outros índices.

5. Trata-se de matéria de ordem pública, cuja definição é obrigatória em sede de condenações impostas à Fazenda Pública, inclusive quanto aos honorários advocatícios, conforme precedentes obrigatórios e o art. 927, III e V, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão e integrar o acórdão, com a seguinte determinação: “A base de cálculo dos honorários advocatícios deverá observar os parâmetros fixados pelos Tribunais Superiores e pela EC nº 113/2021, devendo a correção monetária e os juros moratórios ser calculados conforme os Temas nº 810 do STF e nº 905 do STJ, até 08/12/2021, aplicando-se, a partir de então, exclusivamente a taxa SELIC.”

Tese de julgamento:

"1. É devida a integração do acórdão omisso quanto à fixação dos critérios de atualização monetária e de juros moratórios sobre honorários advocatícios em condenações contra a Fazenda Pública.

2. Aplica-se o IPCA-E para correção monetária e os juros conforme os Temas 810 do STF e 905 do STJ até 08/12/2021, e, a partir de então, incide exclusivamente a taxa SELIC, conforme a EC nº 113/2021."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Nelson Luis da Costa Marques
contra o
acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, que, à unanimidade,
deu provimento ao agravo de instrumento
interposto nos autos do processo n.º
1000854-23.2025.8.11.0000
, para
reconhecer a prescrição intercorrente administrativa
,
declarar a nulidade da CDA n.º 2017491927
e, por consequência,
extinguir a Execução Fiscal n.º 1005417-18.2020.8.11.0006
, com fulcro no art. 487, II, do CPC.

Na mesma oportunidade, a Turma julgadora condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em
8% sobre o valor atualizado da execução
, nos termos do art. 85, § 3º, II, do Código de Processo Civil.

O acórdão restou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA RECONHECIDA EM OUTRO PROCESSO. IDENTIDADE FÁTICO-JURÍDICA. PRECEDENTE VINCULANTE. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou alegação de prescrição intercorrente administrativa na Execução Fiscal n.º 1005417-18.2020.8.11.0006, fundada na CDA n.º 2017491927, vinculada ao processo administrativo n.º 218274/2006, sustentando-se a paralisação injustificada do feito por mais de sete anos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a paralisação superior a três anos no processo administrativo ambiental caracteriza prescrição intercorrente administrativa, conforme tese firmada no IRDR n.º 1012668-37.2022.8.11.0000; e (ii) a vinculação entre diferentes autos de infração ao mesmo processo administrativo impõe o reconhecimento da prescrição para todas as CDAs dele decorrentes.

III. Razões de decidir

3. O processo administrativo n.º 218274/2006 permaneceu inerte entre 23/02/2011 e 20/03/2018, sem a prática de atos instrutórios relevantes, situação que se amolda à Tese II do IRDR 1012668-37.2022.8.11.0000, que admite a incidência da prescrição intercorrente administrativa após três anos de inércia.

4. A identidade fático-jurídica entre os autos de infração fundados no mesmo processo administrativo atrai a incidência do precedente anteriormente julgado por esta Câmara, no processo n.º 0004768-07.2019.8.11.0006, assegurando isonomia e coerência jurisprudencial.

5. A ausência de enfrentamento do precedente obrigatório na decisão agravada afronta os arts. 489, §1º, VI, e 927, §1º, do CPC, impondo a sua reforma.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento provido. Reconhecida a prescrição intercorrente administrativa. Extinção da execução fiscal com fundamento no art. 487, II, do CPC.

Tese de julgamento: "1. Incide prescrição intercorrente administrativa quando o processo administrativo ambiental permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos instrutórios relevantes. 2. A identidade entre os fundamentos fático-jurídicos de autos de infração vinculados ao mesmo processo administrativo impõe o reconhecimento do vício de prescrição para todos os créditos dele decorrentes."

O embargante alega, contudo, que o acórdão padece de
omissão
, pois
não especificou o

índice de correção monetária aplicável
à base de cálculo dos honorários advocatícios e, ainda, não especificou a
incidência de juros moratórios
após o trânsito em julgado da decisão.

Aduz que a ausência de tais especificações compromete a
efetividade da tutela jurisdicional
, podendo ensejar
controvérsias na fase de cumprimento de sentença
, em afronta aos princípios da
segurança jurídica
e da
razoável duração do processo
.

Requer, ao final, a
integração do acórdão embargado
, para que conste, de forma expressa:

a) A base de cálculo dos honorários advocatícios ("valor da causa atualizado da execução") seja corrigida monetariamente pelo índice
IPCA-E
desde a data do ajuizamento da execução fiscal até o trânsito em julgado;

b) Após o trânsito em julgado, sobre o valor da verba honorária incida a
taxa SELIC
(que engloba correção monetária e juros de mora), até a data do efetivo pagamento.

Devidamente intimado, o embargado deixou o prazo escoar in albis, conforme aponta certidão nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Nelson Luis da Costa Marques
em face do
acórdão proferido pela Segunda Câmara, que deu provimento ao agravo de instrumento
, reconhecendo a
prescrição intercorrente administrativa
, determinando a
extinção da execução fiscal n.º 1005417-18.2020.8.11.0006
e condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de
honorários advocatícios fixados em 8% sobre o valor atualizado da execução
, nos termos do art. 85, §3º, II, do CPC.

O embargante sustenta omissão quanto à
definição do índice de correção monetária
aplicável à base de cálculo dos honorários, bem como à
incidência de juros moratórios após o trânsito em julgado
, o que pode ensejar controvérsia na fase de cumprimento.

Assiste-lhe razão.

A definição dos consectários legais da condenação, notadamente a correção monetária e os juros moratórios, constitui
matéria de ordem pública
, conforme entendimento reiterado pelos Tribunais Superiores. A omissão sobre tais critérios no julgado condenatório enseja a necessidade de sua integração, sobretudo quando a condenação imposta à Fazenda Pública envolve valores que serão objeto de futura liquidação e cumprimento.

Sobre a matéria, cumpre destacar os
parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
, de aplicação obrigatória nos termos do art. 927, III e V, do CPC, os quais conferem
lastro normativo e segurança jurídica
à presente deliberação.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 870.947 (Tema 810), declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, no que se refere à correção monetária e aos juros moratórios aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública, fixando a seguinte tese:

“1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09,
na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade
(CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
(STF - RE: 870947 SE, Relator: Min. LUIZ FUX, julgamento em 20/09/2017, publicado em 20/11/2017) (destaques nossos)

Igualmente, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.495.146/MG sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 905), fixou a seguinte tese:

“[...] 1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. [...] A aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. [...] 2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97, na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. [...] 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. [...] 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos: [...] correção monetária: IPCA-E; [...] a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.”

(STJ - REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, publicado em 02/03/2018)

Todavia, com o advento da
Emenda Constitucional n.º 113/2021
, norma de eficácia plena e aplicação imediata, passou a incidir,
a partir de 09/12/2021
,
exclusivamente a taxa SELIC
nas condenações contra a Fazenda Pública,
vedada sua cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou de juros moratórios
, conforme dispõe o art. 3º do referido diploma.

Nesse sentido
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PROMOÇÃO COM EFEITOS RETROATIVOS RECONHECIDA EM ANTERIOR MANDADO DE SEGURANÇA – APURAÇÃO DA DIFERENÇA SALARIAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – FIXAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA DOS TEMAS N. 810/STF E N. 905/STJ ATÉ O ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021 – RECURSO PROVIDO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – ARBITRAMENTO DE OFÍCIO. 1. A apuração do quantum devido ao servidor, em razão da existência de diferença salarial decorrente da promoção com efeitos retroativos reconhecida em anterior mandado de segurança, deve ocorrer na fase de liquidação de sentença
. 2. Para fixação dos índices de correção monetária e dos juros moratórios, deve ser observado o disposto nos Temas n. 810/STF e n. 905/STJ. Com o advento da Emenda Constitucional n. 113/2021, passou a incidir a taxa SELIC, a contar de 9.12.2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza (art. 3º), vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora
. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser fixados de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. 4. Recurso provido. Honorários advocatícios fixados de ofício, nos termos do art. 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.
(N.U 1012303-91.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024) (destaque nosso)

Dessa forma
, impõe-se a adequação da condenação aos parâmetros fixados pelos Tribunais Superiores e pela Emenda Constitucional nº 113/2021, devendo a correção monetária e os juros moratórios ser calculados conforme os entendimentos firmados nos Temas nº 810 do STF e nº 905 do STJ, até 08/12/2021, aplicando-se, a partir de então, exclusivamente a taxa Selic
, diante de sua incidência obrigatória e da natureza de ordem pública da matéria.

Com base nesse arcabouço normativo e jurisprudencial, impõe-se reconhecer a omissão apontada no v. acórdão, para
integrá-lo
, nos termos a seguir especificados.

Ante o exposto,
conheço dos embargos de declaração
e, no mérito,
dou-lhes provimento
para
sanar a omissão identificada
, a fim de
integrar o v. acórdão embargado
com a seguinte complementação:
“A base de cálculo dos honorários advocatícios deverá observar os parâmetros fixados pelos Tribunais Superiores e pela Emenda Constitucional n.º 113/2021, devendo a atualização monetária e os juros moratórios ser calculados conforme os entendimentos firmados nos Temas nº 810 do STF e nº 905 do STJ, até 08/12/2021, aplicando-se, a partir de então, exclusivamente a taxa SELIC”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025